Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728952-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PLASTRYN S/A. INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: M F F CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, MARIO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO 1. PLASTRYN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 74070008), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (id. 74071609), proferida no cumprimento de sentença movido contra MFF CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA. e MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS, que determinou o retorno do processo ao arquivo, nos seguintes termos: “Expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados em ID 235803420, observando-se a conta bancária do credor informada em ID 236366716 (Banco: Itaú Agência: 4300 Conta Corrente: 36166-6 Titular: Lopes &amp; Castelo Sociedade de Advogados CNPJ: 10.711.773/0001-30). Após, tornem os autos novamente ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 27.07.2027.” “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado.” 2. A agravante-exequente alega que a suspensão e o arquivamento do processo de execução com base no art. 921, III, §1o do CPC/2015 viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da duração razoável do processo. 3. Afirma que não foram esgotadas todas as medidas disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor e foram realizadas apenas três diligências, Sisbajud, Renajud e Infojud, e a última resultou parcialmente frutífera, o que demonstra a existência de bens passíveis de constrição e, portanto, a viabilidade da continuidade da execução. 4. Afirma a necessidade das medidas executivas para exaurimento das diligências patrimoniais, como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - o CNIB, a expedição de ofícios às juntas comerciais, a requisição da cópia integral da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e a pesquisa de bens via Bacen Jud e Sisbajud. 5. Aduz que a jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece a possibilidade de reiteração de medidas constritivas, inclusive atípicas, desde que observados os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional. 6. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, “anulando a r. suspensão e consequentemente seja deferida medidas atípicas de constrição” (id. 74070007, pág. 21). 7. Preparo (id. 74071345). 8. É o relatório. Decido. Do não conhecimento do recurso quanto à suspensão do cumprimento de sentença 9. Analisado o processo originário, verifica-se que o agravante-exequente iniciou o cumprimento da sentença que condenou o agravado-executado MFF CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA. ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (id. 112220528, autos originários). 10. A pesquisa de bens via Renajud, Infojud e Sisbajud foi determinada em 16/3/2022, porém retornou sem êxito (id. 118509555, autos originários), e, em 27/7/2023, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC/2015, pelo prazo de um ano, com a remessa dos autos ao arquivo provisório (id. 166720580, autos originários). 11. O agravante-exequente apresentou pedido de reconsideração (id. 167666029, autos originários), que foi indeferido (id. 173297537, autos originários), mas não interpôs recurso daquela decisão. 12. Após novo pedido do agravante-exequente, o MM. Juiz deferiu a realização de diligências junto às principais facilitadoras de pagamento de cartão de crédito (Cielo, Rede S.A., Moip, PAgSeguro, PayPal, MercadoPago, DinheiroMail/PayU, BCash, Galax Pay, Nubank, PicPay) (id. 197545387, autos originários), porém indeferiu a pesquisa de bens via Sniper (id. 208660146, autos originários) e via expedição de ofícios (id. 209317247, autos originários), e determinou, ao final, o retorno do processo ao arquivo. 13. Irresignada quanto à suspensão e arquivamento do processo, bem como quanto à pesquisa de bens dos agravados-executados, a Credora-agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0751239-93.2024.8.07.0000 (id. 213940219, autos originários), conhecido em parte e nesse excerto provido em parte para deferir a realização de nova pesquisa no sistema Bacen Jud (id. 233501611). 14. No presente agravo de instrumento, a Credora-agravante insurge-se novamente quanto a questão, com base nos mesmos fundamentos, porém a determinação de suspensão e de arquivamento do processo ocorreu no início do cumprimento de sentença, após o retorno de diligências infrutíferas sobre a existência de bens em nome da Empresa-agravada, e não foi apresentado qualquer recurso daquela decisão. Além disso é inadmissível a apresentação de novo recurso com os mesmos fundamentos, diante da preclusão da matéria, art. 507 do CPC/2015. 15. A preclusão é pressuposto negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 16. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.” (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020, grifos nossos). Do não conhecimento do recurso quanto à reiteração de pesquisa de bens 17. Na demanda originária, o agravante-exequente informou os dados bancários para a transferência de valores penhorados e requereu “a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de PARANOÁ - DF para fornecer cópias das notas fiscais emitidas pela parte executada ou reporte o nome da fonte pagadora, número do documento e valores dos últimos doze meses” (id. 236366716, autos originários). 18. O MM. Juiz determinou a transferência dos valores e, após, o retorno do processo ao arquivo, o que ensejou a interposição de embargos de declaração, no qual o agravante-exequente pleiteou a renovação da pesquisa de bens dos agravados-executados por meio do Infojud, do INSS e do CCS Bacen (id. 74071610). 19. Os embargos de declaração foram rejeitados e o exequente interpôs o agravo de instrumento em análise. 20. Nas razões recursais, o agravante-exequente requer a reiteração de pesquisa de bens dos agravados-executados por meios diversos, como o CNIB, a expedição de ofícios às juntas comerciais, a requisição da cópia integral da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e a pesquisa de bens via Bacen Jud e Sisbajud. 21. O pedido de reiteração de pesquisa de bens dos agravados-executados pelos meios pleiteados no recurso configura inovação recursal, portanto, vedado ao Tribunal examiná-lo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. 22. Consoante o art. 1.016 do CPC/2015, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal, como no caso. 23. Em conclusão, o agravo de instrumento em exame não pode ser conhecido, por veicular matéria preclusa, bem como configurar inovação recursal. 24. Registre-se que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-exequente, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício constatado é insanável. 25. O art. 932, inc. III, do CPC/2015 autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 26. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 27. Intime-se. 28. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora